Tribunal: TJDFT
Processo: 0749944-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0749944-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MASTER ACESSORIOS DE MODA LTDA AGRAVADO: MICHELI HELENCO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MASTER ACESSORIOS DE MODA LTDA – ME contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial, processo 0722224-18.2020.8.07.0001, que move em face de MICHELI HELENCO, que indeferiu o pedido da exequente de cobrança da parte executada dos valores referentes aos aluguéis do imóvel penhorado nos autos e arrematado recebidos pelo devedor, após ter sido arrematado pela exequente/agravante. Intimada a se manifestar acerca dos documentos juntados pelo agravado em contrarrazões, a agravante informou que as partes entabularam acordo e requereu a desistência do presente recurso, ID. 70307932. É o relatório. DECIDO: Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Desse modo, considerando que a desistência do recurso é um direito subjetivo da parte, não há óbice na homologação do pedido do agravante. Ante o exposto, com fulcro no artigo 998 do CPC, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA formulado pela parte agravante para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Preclusa a presente decisão, cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital